Tribunal: TJES
Processo: 5023618-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023618-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAAC LOPES GREGORIO
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023618-37.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO EM BELEZZA SERRA LTDA

RECORRIDO: ISAAC LOPES GREGORIO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
ISAAC LOPES GREGORIO
em face de
INSTITUTO EM BELEZZA SERRA LTDA
, na qual alega que, em 10 de agosto de 2022, celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida (contrato nº 39906) para cursar dois cursos, no valor de R$ 5.237,53 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), parcelado em 14 (quatorze) vezes, com entrada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e demais parcelas no valor de R$ 278,30 (duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos), das quais já realizou o pagamento de nove parcelas, no valor total de R$ 2.526,32 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).

Relata que, no ato de celebração do contrato, constou que a realização do curso ocorreria nas sextas-feiras, das 18h às 22h (contrato no id. 8488624). Contudo, em 12 de maio de 2023, a nova coordenara do curso informou que a turma teria que ser remanejada para segunda-feira, razão pela qual não pode continuar frequentando o curso. Aduz que solicitou o cancelamento do contrato e o reembolso dos valores pagos, inclusive através de reclamação junto ao PROCON, sem êxito. Pleiteou pela devolução dos valores e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, como houve remanejamento de turma antes da conclusão de 2/3 do curso, aplica-se ao caso a cláusula 9.2 do contrato celebrado entre as partes, fazendo jus o recorrente a devolução de 50% dos valores pagos. Assim, julgou parcialmente procedentes dos pedidos, condenando a ora recorrente a restituir o valor de R$ 1.263,16 (um mil, duzentos e sessenta e três reais de dezesseis centavos) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado o recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que o ora recorrido desistiu do curso e não formulou pedido de desistência, de modo que não é devida qualquer restituição.

Analisando detidamente o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Como bem apurado pelo juízo sentenciante, as provas carreadas aos autos demonstram que houve remanejamento de turma por parte da recorrente (id. 8488624), o que enseja, no caso, aplicação da cláusula contratual 9.2. Ademais, também resta comprovado que o recorrido tentou, diversas vezes, fazer valer os termos do contrato, mas sem êxito. Veja-se a fundamentação da sentença, com a qual coaduno integralmente:

“[...] conforme análise detida do contrato de prestação de serviço (Id. 31464993) e dos documentos anexos à contestação (fls. 5, Id. 35179895), tem-se que das 176 (cento e setenta e seis) horas previstas para conclusão dos cursos, a parte autora teve disponibilizadas 72 (setenta e duas), ou seja, 40,9% (quarenta virgula nove por cento) do curso, restando estabelecido no contrato, que a devolução de 100% do valor pago somente ocorreria caso a parte autora tivesse concluído 2/3 (dois terços) do curso, ou seja, 66% (sessenta e seis por cento), senão vejamos:

9.1 Se a turma concluiu no mínimo 2/3 (dois terços) do curso contratado em vários módulos não poderá haver alteração de dia e horário da turma por parte da PRESTADORA DE SERViÇOS. ainda que nela esteja matriculado apenas um aluno, Parágrafo único: não havendo continuidade do curso por iniciativa da PRESTADORA DE SERViÇOS, o aluno poderá optar pela devolução de 100% (cem por cento) dos valores pagos, atualizados pelo IGPM ou outro índice oficial que venha a substitui-lo, com parcelamento idêntico ao do pagamento, ou pela certificação dos módulos dos cursos concluídos, com expressa renúncia à devolução dos valores pagos: (grifo nosso).

Por conseguinte, tendo a ré realizado o remanejamento antes de concluídos os 2/3 previstos no instrumento contratual, incide ao caso cláusula 9.2 do contrato, in verbis:

9.2 Na hipótese de haver desistência de, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos alunos da turma e não alcançado o limite de 2/3 (dois terços) do curso, a PRESTADORA DE SERVIÇOS poderá reunir turmas, dentro do mesmo período (manhã, tarde ou noite) em outros dias da semana, com a opção do aluno que não aceitar a mudança pela devolução de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos atualizados pelo IGPM ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, com parcelamento idêntico ao do pagamento, Parágrafo único: o aluno poderá optar pela certificação dos módulos que já concluiu, com expressa renúncia à devolução dos valores pagos; (grifo nosso).

[...]

Não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que o autor teve sua justa expectativa violada, uma vez que espera o consumidor, frente aos serviços comercializados no mercado, que funcionem regularmente, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, o que resta demonstrado não ter ocorrido no presente caso.”

Ressalto que, nenhum dos documentos/comprovantes acostados aos autos foram impugnados de forma específica pelo recorrente, seja em sede de contestação, seja por ocasião do Recurso, ônus que lhe incumbia.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)